Tribunal: TJDFT
Processo: 0711084-67.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. DECRETO No 20.910/1932. POLICIAL MILITAR. PRETERIÇÃO RECONHECIDA EM PROCESSO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. ACTIO NATA. JULGAMENTO DO TEMA 905 PELO STJ. RECURSO REPETITIVO. IPCA-E. APLICABILIDADE. RECURSOS NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo o artigo 189 do Código Civil, o marco inicial para a contagem do prazo prescricional é o momento em que surge a pretensão, de modo que somente com o trânsito em julgado da sentença absolutória surgiu para o policial militar a possibilidade de requerer o direito a ressarcimento de preterição, não sendo justo lhe exigir comportamento mais diligente quando não podia exercer a pretensão. Prejudicial de prescrição rejeitada.
2. O Superior Tribunal de Justiça submeteu a julgamento o REsp 1495146/MG (Tema 905), em que se discutiu a aplicação do artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, às condenações impostas à Fazenda Pública, fixando a seguinte tese jurídica: “3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.”
3. Apresentado pelo Distrito Federal cálculos concisos e não impugnados pelo autor de forma objetiva, nos quais se ateve ao determinado no Tema 905 do STJ, aplicando a taxa de juros de mora no patamar de 0,5% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E, como determinado no julgamento do REsp 1495146/MG (Tema 905), a sentença que reconhece a regularidade dos cálculos deve ser mantida.
4. Apelações conhecidas e desprovidas. Sentença mantida.